Tribunal: TJES
Processo: 5010545-45.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010545-45.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SANCHES TEIXEIRA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO À SESSÃO DE JULGAMENTO, ADIADA A PEDIDO DA DEFESA. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. REGULAR INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE NOVA DATA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1.
Há entendimento sedimentado nas Cortes Superiores, de que, não há necessidade de nova intimação, no caso de adiamento de julgamento, para o qual a defesa já fora intimada, pois cabe ao advogado diligenciar acerca da nova data. Precedentes do STJ e STF.

2
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010545-45.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SANCHES TEIXEIRA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES

Advogados do(a) PACIENTE: MARIANA RODRIGUES CASTRO BRUN - RJ212188-A, JOSE ROBERTO DO CARMO VIEIRA JUNIOR - RJ203000

VOTO

Tratam-se de embargos de declaração, interpostos por
SANCHES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
,
em face do v. acórdão, Id. 7403299, de relatoria do Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, que conheceu parcialmente da impetração, e, na parte conhecida, denegou a ordem postulada.

A defesa sustenta, em síntese, que houve
cerceamento de defesa,
dada a ausência de intimação para participação da sessão de julgamento, que foi adiada, a seu pedido.

Aduz que pretende fazer a sustentação oral de suas razões, postulando pela declaração da nulidade do julgamento, com retomada do trâmite procedimental (Id. 7586402).

A alegação
de nulidade
, no entanto, não merece acolhida.

Isso porque, consta do processo eletrônico, certidão de intimação da defesa, quanto ao deferimento do pedido de adiamento do julgamento, do qual constou
expressa ordem
para que, o feito, fosse apreciado na próxima sessão disponível.

Outrossim, o § 2º, do art. 126, do Regimento Interno deste TJES, prevê que
“O pedido de sustentação oral, quando cabível, deverá ser requerido até o início da sessão”.

Ou seja, se o embargante desejava apresentar sustentação oral, conforme alegado, deveria ter comparecido às sessões, posteriores ao deferimento de
seu pedido
de adiamento.

Aliás, há entendimento sedimentado nas Cortes Superiores, de que, não há necessidade de nova intimação, no caso de adiamento de julgamento, para o qual a defesa já fora intimada, pois
cabe ao advogado diligenciar acerca da nova data.

Nesse sentido:
STJ.
HC: 825934, Relator:
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
6ªT.,
julgado em 26/5/2023,
DJe: 30/5/2023. 17/10/2023.
STF.
HC: 232363/MS, Relator:
Ministro

NUNES MARQUES
, 2ªT.,
julgado em
14/9/2023,
DJe: 22/9/2023.

Sendo assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto, de tudo que restou demonstrado, caberia ao patrono do embargante, estar presente às sessões de julgamento, subsequentes ao deferimento do pedido de adiamento, formulado pela defesa.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 7660272),
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO, ao
s

e
mbargos de declaração.

A finalidade de prequestionamento se mostra cumprida, nos termos do disposto nos arts. 1.025 do CPC
1
, cumulado com o 3º do CPP
2
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

2
Art. 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.